Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – FATOS JÁ CONHECIDOS E EXISTENTES DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
1) Segundo o disposto no art. 315, § 1o, do CPP, na motivação da decretação da prisão preventiva, “o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
2) Apesar da reiteração delitiva, não se fala em contemporaneidade se os fatos imputados ao paciente não são recentes e já existiam durante todo o período do trâmite da ação penal.
3) O col. STJ, em julgamento de habeas corpus, já decidiu que “Configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando ausente a contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e a gravidade concreta que ela visa proteger” (HC 463.070/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).
4) Ordem concedida.